Tribunal: TJBA
Processo: 8025227-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025227-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: LAILIANE BITTENCOURT FARIAS Advogado(s):ANDRESSA FERNANDES CAIRES ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA COM PERDA PONDERAL DE 40 KG. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERVENÇÕES MÚLTIPLAS PARA CORREÇÃO DE DEFORMIDADES FUNCIONAIS E PSICOSSOCIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA POR OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. PARECER UNILATERAL DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR ATESTANDO O CARÁTER FUNCIONAL DAS INTERVENÇÕES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069 DO STJ. INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS INDISPENSÁVEIS AO ÊXITO DO TRATAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde, pleiteando o custeio de múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, incluindo materiais, medicamentos e tratamentos pós-operatórios. 2. Decisão interlocutória do juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA deferiu pedido de tutela de urgência, impondo à operadora a autorização e o custeio das cirurgias, sob pena de multa. 3. Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, alegando ausência de obrigatoriedade legal para cobertura dos procedimentos, por se tratarem de intervenções estéticas, além de questionar a urgência e requerer perícia médica judicial. 4. Efeito suspensivo inicialmente concedido pela relatoria anterior foi revisto na decisão de mérito. 5. Agravada apresentou contrarrazões, sustentando o caráter reparador e funcional das cirurgias prescritas por equipe multidisciplinar, bem como a existência de risco à saúde física e mental caso os procedimentos fossem adiados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem natureza reparadora ou meramente estética; b) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A probabilidade do direito foi evidenciada pela extensa documentação médica apresentada, a qual atesta a necessidade funcional e reparadora das intervenções pós-bariátricas, nos termos do Tema 1.069 do STJ. 8. As sequelas da perda ponderal da agravada, como dores lombares, deformidades corporais, diástase dos retos abdominais, incontinência urinária e abalo psicológico severo, justificam a prescrição das cirurgias como continuidade do tratamento da obesidade mórbida. 9. O parecer da junta médica da operadora, baseado apenas na ausência de "abdômen em avental", não prevalece diante da robusta documentação clínica apresentada. 10. A exigência de envio de fotos íntimas via aplicativo e negativa de atendimento presencial agravam a violação à dignidade da paciente. 11. O perigo de dano é evidente, diante da deterioração contínua da condição física e emocional da agravada, não sendo a classificação dos procedimentos como “eletivos” suficiente para afastar a urgência. 12. A jurisprudência pacífica do TJBA reconhece a abusividade da recusa de cobertura de cirurgias reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica, quando fundadas exclusivamente em cláusulas restritivas e sem respaldo técnico suficiente. 13. O custeio de insumos, medicamentos e materiais pós-operatórios, como Enoxoparina sódica (Clexane), é parte essencial do tratamento cirúrgico e não pode ser afastado sob argumento de uso domiciliar. 14. A negativa da operadora contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e da proteção à saúde, previstos no CDC. 15. Mantida a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Agravo conhecido e não provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados após cirurgia bariátrica, quando presentes elementos probatórios que atestam a sua natureza funcional e reparadora, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada em parecer isolado de junta médica e ausente o caráter meramente estético. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 300 Lei nº 9.656/98 Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso I Jurisprudência relevante citada STJ, Tema Repetitivo nº 1.069 TJBA, AI 8058078-30.2023.8.05.0000 – Quinta Câmara Cível – Relator: Des. José Cícero Landin Neto TJBA, AI 8017694-88.2024.8.05.0000 – Quinta Câmara Cível – Relatora: Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib TJBA, AI 8027884-18.2021.8.05.0000 – Quinta Câmara Cível – Relator: Des. Aldenilson Barbosa dos Santos TJBA, AI 8014999-69.2021.8.05.0000 – Quinta Câmara Cível – Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8025227-64.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e agravada LAILIANE BITTENCOURT FARIAS. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora